Tribunal: TJBA
Processo: 8008032-80.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008032-80.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE JAILSON PEREIRA DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, III, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008032-80.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e, apelado, JOSE JAILSON PEREIRA DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.